Tribunal: TJSP
Processo: 2102787-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta poupança e corrente - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE - Pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - Pretensão de reforma - DESCABIMENTO - Penhora sobre valores inferiores a 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta poupança e corrente - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE - Pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - Pretensão de reforma - DESCABIMENTO - Penhora sobre valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta poupança que constitui reserva financeira da agravada - Valores constritos em conta corrente que configuram a integralidade do salário da agravada - Verba de natureza alimentar sobre a qual sequer é possível a mitigação da impenhorabilidade - Hipóteses excepcionais previstas no § 2o do referido artigo que não restaram caracterizadas - Inteligência do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.